Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA ALEGADA EM RECURSO NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E CONTRADITÓRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNANTE NÃO COMPROVOU INCAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não analisada determinada matéria pela decisão agravada, sendo alegada tão somente nas razões do recurso interposto, incabível sua análise em grau recursal, caracterizando supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.

2. A impugnação à gratuidade de justiça demanda comprovação acerca da efetiva capacidade da parte beneficiária em arcar com as despesas processuais. Não demonstrada a capacidade financeira, de modo a ilidir a presunção relativa insculpida no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a impugnação apresentada.

3. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor, elementos regularmente verificados no presente feito.

4. A notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a assinatura de terceira pessoa, uma vez que não é exigível que a assinatura seja a do próprio destinatário.

5. Recurso conhecido e desprovido.